Tribunal: STF
Processo: CC 8083
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA DO OBJETO DA AÇÃO. CAUSA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO PREVISTO NO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA APTA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.